Tribunal: TJES
Processo: 5005875-85.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005875-85.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHEISON DE JESUS BENINCA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DAS FATURAS E PLANILHA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 12.218,69 (doze mil duzentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), atualizados até 09/12/2021, referente a débitos de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a apresentação da fatura de cartão de crédito e da planilha é suficiente para comprovar a origem e a regularidade da dívida de cartão de crédito; (ii) analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado. Jurisprudência do TJES.

4. Não se verifica qualquer afronta aos princípios da boa-fé objetiva ou vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que a cobrança decorre de relação contratual devidamente demonstrada nos autos, acompanhada de memória discriminada da evolução da dívida.

5. É admitida a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. Jurisprudência do STJ.

6. A limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira. Jurisprudência do STJ e do TJES.

7. A taxa de juros remuneratórios praticada (19,90% ao mês) encontra-se dentro da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (20,00% ao mês) para contratos da mesma natureza no período, não configurando abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fatura originada de contrato de cartão de crédito, acompanhada da respectiva planilha demonstrativa do débito, é suficiente para demonstrar a origem do débito cobrado.

2. A pactuação de taxa de juros remuneratórios somente é abusiva quando há significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Súmula nº 596; STJ, emas Repetitivos nº 24 a nº 27; REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022; REsp n. 2.217.356/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025; TJES, 5000052-68.2022.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 25/02/2025; TJES, 5002097-84.2022.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 25/09/2024; TJES, 5001458-57.2022.8.08.0014, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 04/03/2024; TJES, 5001458-57.2022.8.08.0014, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg:25/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5005875-85.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JHEISON DE JESUS BENINCA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
Advogado(s) do reclamante: ALINE LOUREIRO SEIBERT
Advogado(s) do reclamado: NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA, TAINA DA SILVA MOREIRA

VOTO

Trata-se de
a
pelação cível
interposta por
JHEISON DE JESUS BENINCA JHEISON DE JESUS BENINCA
em face da r. sentença do id 18236758 em julgou procedente a pretensão para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 12.218,69 (doze mil duzentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), atualizados até 09/12/2021, referente a débitos de cartão de crédito.

Alega o apelante, em síntese, que:
(
i)
não é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do consumidor, para que lhe seja imposto o dever de comprovar a utilização do cartão de crédito;
(
ii)
não há prova suficiente da relação jurídica, eis que as faturas do cartão de crédito são documentos unilaterais, sendo necessária a comprovação das compras, saques e operações realizadas;
(
iii)
não reconhece a origem dos débitos constantes da fatura do cartão de crédito;
(iv)
há violação aos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa; e
(v)
subsidiariamente, deves ser limitados os encargos financeiros à taxa média de mercado.

Pois bem.

Em suma, a ação envolve a cobrança de débitos referente a cartão de crédito.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente.

Isso porque os documentos acostados aos autos, especialmente o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, as faturas discriminadas, o histórico do débito e a memória de cálculo atualizada, evidenciam a existência da relação contratual entre as partes, bem como o inadimplemento da obrigação assumida pelo recorrente.

Ao contrário do alegado pela parte apelante, a pretensão autoral não se encontra fundada exclusivamente em alegações genéricas ou em mera planilha unilateral desacompanhada de suporte documental. Verifica-se que a instituição financeira apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, a disponibilização do crédito e a evolução do débito decorrente da utilização do cartão.

Além disso, a respeito do tema, esta Câmara tem entendimento consolidado de que as faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.992,70, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC. O débito refere-se à utilização de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para especificação de provas, especialmente para a realização de perícia contábil; (ii) analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
[...].
2
.
É entendimento consolidado que faturas do cartão de crédito e planilhas de evolução do débito são documentos hábeis para comprovar a origem e regularidade da dívida, sendo dispensável a apresentação do contrato firmado entre as partes, desde que não haja negativa da contratação.

3. [...]. 5. A descaracterização da mora somente é admitida na existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não foi constatado no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5000052-68.2022.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 25/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE FATURA DE CARTÕES DE CRÉDITOS. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CASO CONCRETO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. [...].
2.
A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento de que as faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado, o que afasta a tese de inépcia da petição inicial.

3. É firme a jurisprudência pátria ao atestar que as alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para permitir a revisão indiscriminada do contrato, de forma que tais irresignações exigem indicação específica do excesso e dos motivos pelos quais deveriam ser alterados os encargos.

4. A natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto.

5. [...]. 6. Na esteira da jurisprudência pátria, somente haverá a desconstituição da mora do devedor no caso de comprovação de cobrança abusiva de taxa de juros no período de normalidade.

7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 5002097-84.2022.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 25/09/2024)

Afastada, sob tais fundamentos, a tese de ausência de provas suficientes.

Do mesmo modo, não se verifica qualquer afronta aos princípios da boa-fé objetiva ou vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que a cobrança decorre de relação contratual devidamente demonstrada nos autos, acompanhada de memória discriminada da evolução da dívida.

Quanto ao pedido subsidiário de limitação dos encargos financeiros à taxa média de mercado, igualmente não merece acolhimento.

Os Temas Repetitivos nº 24 a nº 27 do STJ afastam a limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano para instituições financeiras não integrantes do Sistema Financeiro da Habitação, e permitem a revisão apenas em casos excepcionais de abuso comprovado:

Tema Repetitivo nº 24 (REsp 1.061.530) - “
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)
”;

Tema Repetitivo nº 25 (REsp 1.061.530) - “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”;

Tema Repetitivo nº 26 (REsp 1.061.530) - “
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02
”;

Tema Repetitivo nº 27 (REsp 1.061.530) - “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 596 do STF aduz que “
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
”.

Especificamente no que diz respeito a discussão, o STJ consolidou orientação, no Tema Repetitivo nº 27, de que admitir a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. [...]. 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. [...]. (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022)

Ademais, a Segunda Seção da Corte Superior sedimentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese de que a limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou-se no sentido de que
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.
Fixou, ainda, o entendimento de que a constatação do abuso na exigência de encargos durante o período da normalidade contratual afasta a configuração da mora.

2. [...]. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.217.356/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025)

No caso, as faturas do cartão de crédito, dos meses de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, apresentam como encargo financeiro o percentual de
1
9
,9
0
%
(ids 18236670, 18236671, 18236672, 18236673), quando os juros praticados para a mesma espécie de contrato, no período, era de
2
0,
00
% ao
mês
1
, ou seja, inferior a taxa média do mercado, a rechaçar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A propósito, confira-se o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.992,70, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC. O débito refere-se à utilização de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para especificação de provas, especialmente para a realização de perícia contábil; (ii) analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. [...]. 3.
A taxa de juros remuneratórios praticada (19,90% ao mês) encontra-se dentro da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (20,00% ao mês) para contratos da mesma natureza no período, não configurando abusividade. A análise de abusividade em juros deve ser demonstrada com base nas peculiaridades do caso concreto, conforme precedentes do STJ.

4. [...]. 5. A descaracterização da mora somente é admitida na existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não foi constatado no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5000052-68.2022.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 25/02/2025)

No mesmo sentido: TJES, 5001458-57.2022.8.08.0014, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 04/03/2024; TJES, 5001458-57.2022.8.08.0014, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg:25/09/2024.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados ao apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade está suspensa em virtude da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-08-10

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.